Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a prestação jurisdicional já se esgotou neste Tribunal, com o julgamento da Apelação e o decurso do prazo para recurso, nada a prover quanto à petição de ID. no 47169494, na qual a parte informa a celebração de acordo extrajudicial e requer sua homologação. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se o feito à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator